Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRADO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. TABELA PRICE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito deve se pautar, sempre, em obrigação certa, líquida e exigível.

2. Na hipótese dos autos, cuida-se de embargos à execução propostos sob a alegação de excesso de execução das parcelas relativas ao financiamento de bem móvel celebrado entre as partes, por conter cláusulas abusivas que causam um aumento no valor das parcelas.

3. Após a documentação acostada aos autos ter sido submetida à apreciação da Contadoria deste eg. TJDFT, verificou-se a irregularidade no cálculo das parcelas decorrentes do financiamento, as quais contam com menos parcelas do que as informadas e com índices de juros anuais abusivos.

4. Dessa forma, foi reconhecido o excesso de execução, porquanto a obrigação deve ser pautada segundo os índices da Tabela Price.

5. Impende destacar que a Contadoria Judicial, órgão auxiliar da justiça, possui conhecimento técnico e isenção processual, revestindo-se, pois, os cálculos por ela elaborados, de presunção de legitimidade e exatidão. Desse modo, não se mostra viável que impugnação genérica e desacompanhada de demonstração da incorreção apontada possa retirar-lhe a credibilidade.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.